Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700257-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. COTA. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO INTEGRAL. PARTICIPANTE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO OU REPETIÇÃO DO VERTIDO. PRETENSÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONSORSIADA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS CONTRATUAIS. ADESÃO POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. CARTA DE CRÉDITO. SUJEIÇÃO À CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO. CONTRATO TÍPICO E ESPECIAL. PREVISÃO CONSOANTE A LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI No 11.795/08, ART. 22). LEGITIMIDADE. PRETENSÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O contrato de consórcio encerra natureza, princípios e obrigações particulares, vez que se destina ao fomento da aquisição de bens duráveis a grupos de interessados na sua compra mediante pagamentos mensais, que, de sua parte, são destinados a possibilitar a criação de fundos, que serão administrados e geridos pela correspondente administradora mediante remuneração previamente ajustada, para a aquisição e entrega parcelada dos bens almejados, de forma que ao final do tempo ajustado todos os partícipes sejam contemplados com a aquisição do bem almejado (Lei n. 11.795/08, art. 2o). 2. O contrato de consórcio encerra natureza especial, sendo regulado por normas próprias, não se confundindo com contrato de mútuo bancário nem de compra e venda a prestação, donde a realização das parcelas inerentes à cota adquirida não impactam a imediata contemplação do consorciado com a liberação do crédito via do qual será adquirido o bem que integra o objeto do grupo, pois somente lhe será viabilizado, consoante convencionado, na forma de lanço, observado o convencionado, sorteio ou por ocasião do encerramento do grupo. 3. No consórcio, todos os participantes realizam o equivalente às prestações inerentes à cota subscrita visando a formação do fundo que viabilizará a contemplação de todos os participantes do grupo com o bem almejado, observada a forma de contemplação e o tempo de duração do grupo, daí porque a liquidação antecipada do equivalente à cota subscrita não implica a automática contemplação do consorciado com o crédito almejado, pois somente lhe será dispensado no formatado legal e contratual. 4. Qualificando-se o consórcio como instrumento plurilateral destinado à constituição de fundo comum para propiciar a seus integrantes a aquisição de determinados bens exclusivamente por meio de autofinanciamento, atuando a administradora como mera gestora e representante do grupo, ressoa, como inerente à natureza do consórcio, que todos os participantes se sujeitem ao convencionado, sobejando inviável que a participante que opta pela amortização antecipada do saldo devedor seja contemplada com a imediata liberação da carta de crédito em seu favor, devendo aguardar o momento da contemplação mensal por sorteio da cota respectiva ou o encerramento do grupo, ou, ainda, em caso de desistência, o encerramento das atividades do grupo consorcial (Lei no 11.705/08, art. 22). 5. Destinando-se a garantir a viabilidade econômica do grupo e à observância do princípio da isonomia que deve pautar o tratamento a todos os consorciados, a cláusula contratual que veda a destinação imediata do crédito consorcial à participante que antecipa a totalidade das prestações avençadas, condicionando-a às contemplações mensais por sorteio, não pode ser qualificada como abusiva, mas apreendida como inerente à natureza do contrato, porquanto a aquisição dos bens deve ser fomentada pelos próprios participantes, mormente por encontrar lastro na legislação especial de regência e ter sido prévia e ostensivamente participada aos consorciados. 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841). 8. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 2o, 3o, 6o, incisos III, V, e VIII, 51, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, inciso XXII, e 170, ambos da Constituição Federal, sustentando ofensa à boa-fé, ao direito à informação, e que, uma vez quitado antecipadamente o saldo devedor da cota consorcial, o pacto deve ser extinto com a liberação da carta de crédito. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, os recorridos postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808, e da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos III, V, e VIII, 51, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “conquanto sobressaia patente que a embargante amortizara antecipadamente o saldo devedor atinente ao consórcio ao qual se encontra vinculada, permanece sujeita às regas contratuais que o regulam, mantendo-se vinculada ao princípio maior consubstanciado no atendimento dos objetivos do Grupo de Consórcio, preservando-se a comutatividade das obrigações e o funcionamento do grupo, ressalvando-se que a incidência da legislação consumerista deveria ser cotejada com a normatização positiva disciplinadora das atividades consorciais e com as cláusulas contratuais concertadas” (ID 15688285). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). No que tange à alegada transgressão aos artigos 7o, inciso XXII, e 170, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1763228/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004